Tribunal: STF
Processo: HC 240710
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 892.941/SC, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE PARA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Agravo regimental improvido (documento eletrônico 9, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que “a dificuldade de localização do paciente, por si só, não autoriza a conclusão de que se encontra foragido, tampouco denota intenção deliberada de frustrar o prosseguimento do processo ou a aplicação da lei penal, a ensejar a prisão cautelar” (documento eletrônico 1, p. 8).



    Em seguida, ressalta que:



    [...] os ‘indícios’ de fuga do distrito da culpa são apontados a partir da premissa de que o acusado teria ‘deixado sua casa sem comunicar familiares e companheira, após solicitar prestação de contas na cooperativa em que trabalhava’.



    Ocorre que, mesmo na posse de tais informações o r. Juízo de origem inicialmente entendeu ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [...]:



    [...]



    Ou seja, após a referida decisão indeferindo a decretação da prisão preventiva do Paciente (naquela oportunidade) não houve nenhum fato novo concreto e relevante a justificar a posterior decretação da prisão preventiva senão a não localização do Paciente para cumprimento destas.



    Desta forma, uma vez demonstrado a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, a decretação da prisão preventiva posterior sem nenhum fato novo (senão a não localização do réu ao chamamento processual) se torna manifestamente ilegal (documento eletrônico 1, pp. 9-10).



    Ao final, requer:



    a) Concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do paciente Diego Fernando Dias da Silva pelas medidas cautelares do artigo 319, I, III, IV, V e IX do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários;



    b) Definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar, por ser de direito;



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º) (documento eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    No que se refere aos fundamentos da custódia, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    Conforme destaquei na decisão agravada, do trecho transcrito pelo Tribunal local, verifico que o paciente não foi localizado, encontrando-se em lugar incerto e não sabido (fls. 106/107), e, até o presente momento, o mandado de prisão não foi cumprido (fl. 107).



    Veja-se o que expressou o Juízo de primeiro grau ao decretar a prisão (fl. 97 - grifo nosso):



    No que se refere ao periculum libertatis, outro não é o raciocínio. O acusado, apesar de ser tecnicamente primário, está desaparecido, de modo que sequer foi intimado das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram aplicadas nos autos n. 5007944-02.2022.8.24.0018, de forma a credenciar a excepcionalidade da segregação, para acautelar a ordem pública e garantir da aplicação da lei penal.



    A hipótese revela fuga do distrito da culpa, já que o acusado deixou sua casa, aparentemente sem comunicar seus familiares e sua companheira, logo após a solicitação de prestação de contas pela cooperativa em que trabalhava, circunstância que justifica a segregação cautelar: [...]



    A fuga do distrito da culpa demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade (AgRg no RHC n. 164.660/SE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 10/2/2023).



    Assim, tendo o acusado deixado sua casa sem comunicar familiares e companheira, após solicitar prestações de contas na cooperativa em que trabalhava, há indícios de fuga do distrito da culpa.



    Por essas razões, entendo que a decisão deve ser mantida.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (documento eletrônico 9, p. 2 - grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal - STF, a qual compreende que a circunstância de o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva.



    Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes casos decididos em situações semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO. [...] II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de que, ‘embora a prisão temporária tenha sido decretada em 11/01/2023, com posterior conversão em prisão preventiva, em 16/02/2023, até a presente data o paciente permanece foragido’, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Julgados no mesmo sentido. III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental improvido (HC 234.411 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.626 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/2023).



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. 1. A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes. 2. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado (HC 154.922/RJ, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/4/2019).



    Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar.



    1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa.



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido.



    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida (HC 160.128/SP, redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/6/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido (HC 159.583 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010.



    […]



    6. Ordem denegada (HC 104.934/MT, redator do acórdão o Min. Luiz Fux, DJe de 6/12/2011).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal - CPP, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.



    No mais, “[a] controvérsia sobre a veracidade da certidão do oficial de justiça que reconheceu estar o Paciente foragido não pode ser objeto de questionamento na via tímida do habeas corpus, pois demandaria dilação probatória, incompatível com o seu rito” (HC 91.334/PA, Rel. Min. Cámen Lúcia, Primeira Turma, DJ 17/8/2007). 



    Não é adequado, portanto, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, como pretende a defesa técnica.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator